Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708807-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: TANIA DA COSTA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: VALDONERIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Em observância ao disposto no artigo 10, do CPC, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a possível ocorrência de error in procedendo em virtude da falta de determinação de emenda à inicial, diante da ausência de cópias dos instrumentos contratuais das operações bancárias relativamente as quais foi postulada a revisão judicial pela autora. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator